Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713604-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL ROCHA DE JESUS D E S P A C H O Em cumprimento à decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1.565.853/DF (ID 76891064), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que determinou a devolução do presente feito a este Tribunal de origem para novo julgamento, com observância dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, mantendo-se o fornecimento do medicamento até novo exame da causa pela instância judicial competente, passo às providências cabíveis. Ressalte-se que, na própria decisão do colendo STF, foi expressamente determinada a intimação da parte autora antes do rejulgamento da causa, a fim de que se manifeste sobre a adequação do pedido formulado na presente ação às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Veja-se: “Ademais, conforme assentando pelo Min. Gilmar Mendes nessa decisão, antes do rejulgamento da causa pelo Tribunal a Quo impõe-se a intimação da parte autora para que se manifeste sobre a adequação do pedido formulado na presente ação às teses fixadas nos Temas nos 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RE no 1.550.741/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/5/25.” Assim, intime-se o autor DANIEL ROCHA DE JESUS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste de forma específica e fundamentada sobre a adequação do pedido formulado nesta ação às teses fixadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal nos Temas nos 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Após manifestação da parte autora, intime-se o réu Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no mesmo prazo acerca dos pontos suscitados pela parte demandante. P.I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator